Tribunal: TJSP
Processo: 2100452-86.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO NORMATIVO EDITADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMUNICADO CONJUNTO No 379/2016. REALIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS QUE TRAMITAM EM SEGUNDA INSTÂNCIA. 1) ATO NORMATIVO GENÉRICO E ABSTRATO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 266 DO C.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO NORMATIVO EDITADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMUNICADO CONJUNTO No 379/2016. REALIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS QUE TRAMITAM EM SEGUNDA INSTÂNCIA. 1) ATO NORMATIVO GENÉRICO E ABSTRATO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 266 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO. ATO NORMATIVO PUBLICADO EM 2016. MANDAMUS PROTOCOLADO EM 2020, QUANDO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO DE 120 DIAS (ART. 23 DA LEI 12016/2009).

Segurança denegada.